Tribunal: TJES
Processo: 5018091-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018091-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar o desbloqueio de verba impenhorável (aposentadoria), rejeitando, contudo, a alegação de nulidade de citação. Diante da sucumbência recíproca, o juízo de origem condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante sustenta que a execução e a constrição patrimonial ocorreram exclusivamente por desídia do executado (inadimplência e falta de atualização cadastral), razão pela qual, pelo princípio da causalidade, não deveria ser condenado ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento proporcional de honorários advocatícios quando há acolhimento parcial de exceção de pré-executividade para liberar verba impenhorável, considerando que o ente público ofereceu resistência ao pedido, não obstante a execução ter sido originada pela inadimplência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Embora a execução tenha sido ajuizada em razão da inércia do devedor, o Município, ao ser intimado sobre a exceção de pré-executividade, impugnou o pedido de desbloqueio, oferecendo resistência à pretensão de liberação de verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC).

O acolhimento de um dos pedidos da defesa (desbloqueio de valores) e a rejeição de outro (nulidade da citação) configuram a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade enseja a fixação de honorários em desfavor de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com a consequente liberação de ativos financeiros impenhoráveis, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento proporcional de honorários advocatícios, configurando sucumbência recíproca, notadamente quando o ente público oferece resistência ao pedido de desbloqueio".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 86 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.074.688, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da
e
xecução
f
iscal
nº 5035450-76.2022.8.08.0024 ajuizada pelo agrante em face de
CARLOS HENRIQUE FERNANDES
, acolheu parcialmente a
e
xceção de
p
ré-executividade
oposta pelo executado e, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) para cada patrono.

Em suas razões (id. 16658576),o Município sustenta, em síntese, que não deve ser condenado ao pagamento de honorários sob o fundamento de que a execução e a constrição patrimonial ocorreram exclusivamente em virtude da desídia do executado, que não pagou o débito e descumpriu a obrigação acessória de manter seu endereço cadastral atualizado. Aduz que a penhora on-line foi consequência legítima da inércia do devedor.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 17039427), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018091-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da
e
xecução
f
iscal
nº 5035450-76.2022.8.08.0024 ajuizada pelo agravante em face de
CARLOS HENRIQUE FERNANDES
, acolheu parcialmente a
e
xceção de
p
ré-executividade
oposta pelo executado e, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) para cada patrono.

Em suas razões (id. 16658576),o Município sustenta, em síntese, que não deve ser condenado ao pagamento de honorários sob o fundamento de que a execução e a constrição patrimonial ocorreram exclusivamente em virtude da desídia do executado, que não pagou o débito e descumpriu a obrigação acessória de manter seu endereço cadastral atualizado. Aduz que a penhora on-line foi consequência legítima da inércia do devedor.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 17039427), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em exceção de pré-executividade acolhida parcialmente, especificamente para liberar penhora sobre verba impenhorável, quando a Fazenda Pública defende a manutenção da constrição.

É cediço que, no processo civil, a condenação em honorários rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Assim, aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, de fato, o ajuizamento da execução fiscal decorreu da inadimplência do contribuinte e da falta de atualização cadastral. Tanto é assim que o d. juízo de origem rejeitou a tese de nulidade da citação, validando o ato realizado no endereço constante no cadastro municipal, e condenou o executado ao pagamento de honorários proporcionais à sua derrota.

Contudo, o agravante equivoca-se ao pretender a isenção total dos honorários. A exceção de pré-executividade manejada pelo agravado teve objeto duplo: (i) anular a execução por vício de citação e (ii) desbloquear valores impenhoráveis (aposentadoria).

Compulsando a decisão agravada, verifica-se que, ao ser intimado para se manifestar sobre a exceção, o Município impugnou o pedido, defendendo a regularidade dos atos e requerendo a improcedência total do incidente. Ou seja, ofereceu resistência à pretensão do executado de ver liberada verba de natureza alimentar, protegida pelo art. 833, IV, do CPC.

A decisão recorrida foi precisa ao identificar que
“ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos”
, configurando a hipótese clássica do art. 86 do CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, verificada a sucumbência recíproca, devem os honorários ser distribuídos proporcionalmente, como neste caso
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 2074688 SP 2023/0167381-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . CANCELAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL DE CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) 3.
O Código de Processo Civil estabelece que, havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser rateadas proporcionalmente entre as partes, conforme art . 86, caput, não se aplicando a regra da sucumbência mínima prevista no parágrafo único quando a parte decai em parte relevante dos pedidos. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a distribuição das verbas de sucumbência deve considerar o número de pedidos acolhidos e rejeitados, e não apenas o valor econômico da demanda. 5 . A empresa excipiente obteve êxito em um dos dois pedidos principais (cancelamento da CDA de maior valor), sendo vencida quanto ao outro, o que configura sucumbência recíproca. 6. O Estado de Mato Grosso, por força do art. 3º, I, da Lei Estadual n . 7.603/2001, é isento do pagamento de custas processuais, mas tal prerrogativa não afasta a necessidade de se aplicar a regra de distribuição proporcional de despesas à parte privada. 7. A condenação integral da executada às custas processuais, desconsiderando sua vitória parcial e a isenção legal do ente público, configura desequilíbrio na aplicação do princípio da causalidade e da proporcionalidade .
IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1 . A existência de êxito parcial da parte executada na Exceção de Pré-executividade configura sucumbência recíproca, ainda que o valor econômico envolvido em um dos pedidos seja significativamente maior. 2. A isenção legal de custas atribuída ao ente público não impede o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo a parte privada arcar apenas com a proporção correspondente à sua derrota na demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 86, caput e parágrafo único; Lei Estadual/MT n. 7.603/2001, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1961283/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Quarta Turma, j. 09 .08.2022, DJe 17.08.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012019820238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2025)

Ademais, a alegação do Município de que não pode ser apenado em razão da inexatidão dos cadastros justifica a validade da citação, mas não legitima a manutenção de penhora sobre verba absolutamente impenhorável, tampouco isenta o ente público da sucumbência quando este insiste na manutenção do bloqueio indevido após ser alertado pelo executado.

Portanto, agiu com acerto o magistrado singular ao distribuir os ônus sucumbenciais, condenando o Município a pagar honorários advocatícios sobre a parte em que foi vencido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)